Tribunal: TJDFT
Processo: 0752152-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se, na origem, de pedido de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em razão do inadimplemento, com o retorno das partes ao estado anterior, nos termos do art. 475 do Código Civil. Para tanto, liminarmente, pugna pela concessão de tutela de urgência, a fim de “determinar que o agravado se abstenha de alienar o bem a terceiros sob pena de multa diária”.
2. A tutela de urgência cautelar visa assegurar a efetividade da ação principal. Nesse sentido, o arresto, amparado no poder geral de cautela, deve ser concedido quando demonstrada a plausibilidade do direito postulado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do art. 301 do CPC.
3. Não foi devidamente demonstrada a plausibilidade do direito invocado, visto que a causa de pedir está no mero inadimplemento, amparado em provas unilateralmente produzidas. Assim, somente após o exercício do contraditório poderá haver a devida elucidação quanto à existência do alegado inadimplemento e consequente direito ao retorno das partes ao estado anterior.
4. Por outro lado, observo que não foi produzida prova suficiente quanto ao risco de dano, ou acerca de eventual dilapidação patrimonial da parte demandada. A alegação de existência de outras demandas contra a mesma parte Ré, “LP CONSTRUÇÕES”, ora Agravada, além de não ser suficiente a tal mister, não foi apresentada perante o Juízo de origem, o que denota a inadmissibilidade de apreciação da questão por essa instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
5. Recurso conhecido e desprovido.